Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729914-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CÍCERO MARQUES LIMA AGRAVADO: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CÍCERO MARQUES LIMA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Discorre acerca das hipóteses de cabimento do agravo interno. Alega que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos de provas e repisa os argumentos lançados nas insurgências anteriormente interpostas. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim, não conheço do recurso de id. 39095688. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026